Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-93.2019.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-93.2019.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MARIA DAILZA MASCARENHAS AMORIM

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551, DO STF. VERBAS DEVIDAS APENAS NO PERÍODO COMISSIONADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Castro Alves, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Maria Dailza Mascarenhas Amorim, condenando o ente público ao pagamento de décimos terceiros salários e férias acrescidas de um terço, referente ao período não prescrito (05/04/2014 a 15/09/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se a autora faz jus às verbas de férias e décimo terceiro salário nos distintos vínculos mantidos com o Município (contratação temporária e cargo comissionado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao vínculo temporário (04/03/2009 a 30/11/2010) a tese do Tema 551/STF, segundo a qual servidores temporários não fazem jus a férias e décimo terceiro salário, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento do vínculo, o que não ocorre diante da descontinuidade do serviço e ausência de sucessivas prorrogações.

4. A nulidade contratual invocada pelo Município não se evidencia no vínculo temporário, pois ausentes elementos que demonstrem contratação irregular para burlar concurso, sendo inaplicável o Tema 916/STF ao caso concreto.

5. No vínculo decorrente de cargo comissionado (14/02/2011 a 15/09/2015), aplica-se o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende aos servidores ocupantes de cargo público os direitos previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, assegurando férias remuneradas com terço constitucional e décimo terceiro salário.

6. O direito às verbas é reconhecido apenas quanto ao período comissionado não prescrito (05/04/2014 a 15/09/2015), inexistindo fundamento jurídico para deferimento nos demais vínculos.

7. A atualização monetária e juros sobre condenações impostas à Fazenda Pública seguem o Tema 810/STF (RE 870.947) até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic única, nos termos do art. 3º, da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Servidor ocupante de cargo comissionado faz jus a férias (com terço) e décimo terceiro salário, conforme art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

2. Em vínculo temporário válido, sem desvirtuamento e sem previsão legal ou contratual, são indevidas tais verbas, nos termos do Tema 551/STF.

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, IX; 39, § 3°.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, RE 705.140 (Tema 916); STF, RE 870.947 (Tema 810); TJ-BA, Apelação 8000402-09.2016.8.05.0053, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 27/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000118-93.2019.8.05.0053
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO CASTRO ALVES
e como apelada
MARIA DAILZA MASCARENHAS AMORIM
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator